Tribunal: TJMT
Processo: 1014268-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n. 1014268-98.2019.8.11.0000
Processo originário: Ação de Procedimento Comum n. 1021383-47.2019.8.11.0041
Embargante: Tigre Materiais e Soluções para Construção Ltda.
Embargado: Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO PARA DETERMINAR QUE O AGENTE FISCAL NÃO APREENDA AS MERCADORIAS COMO MEIO DE COBRAR O RECOLHIMENTO DE ICMS – TAD LAVRADO EM NOME DA EMPRESA DESTINATÁRIA E NÃO DO AUTOR DA AÇÃO, O REMETENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PERIGO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Tigre Materiais e Soluções para Construção Ltda., contra a decisão singular, por mim proferida, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1014268-98.2019.8.11.0000, indeferiu o pedido de liminar, mantendo o ato decisório de Primeiro Grau.
Alega o Embargante que a decisão recorrida embasou-se em premissa fática equivocada, uma vez que as notas fiscais não foram lançadas em nome do destinatário, porque a transferência da propriedade das mercadorias apenas se aperfeiçoa diante de sua tradição.
Afirma que as mercadorias apreendidas estão sobre sua responsabilidade, porque fazia o trânsito delas até o destinatário final e que arcará com as custas da apreensão, sem falar que o comprador pode desistir da aquisição em razão do atraso.
Posto isso, o Embargante requer seja acolhido estes embargados e sanado o vício de contradição.
A parte Embargada apresentou as contrarrazões (id. n. 22705489).
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, o objetivo dos presentes aclaratórios é a reforma da decisão liminar, por minha proferida, que indeferiu o pedido de efeito ativo, consistente na liberação das mercadorias apreendidas, conforme consta do TAD n. 1139753-2, ao argumento de que o ato decisório está eivado de contradição.
Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
De início destaco, nas palavras do Embargante, o seu pedido formulado na inicial do Agravo de Instrumento:
Concedida a tutela recursal requerida, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para, reformando -se a decisão agravada, determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO se abstenha da prática de qualquer ato tendente a apreender mercadorias ou documentos fiscais da s Agravante s sob o único e exclusivo fundamento de ausência de recolhimento de ICMS incidente sobre as mercadorias que estão sendo transportadas, ou mesmo a existência de eventuais débitos tributários para com este Estado 8, até o julgamento definitivo da Ação com procedimento comum 1021383 -47.2019.8.11.0041
Voltando os olhos à decisão recorrida vê que o indeferimento fundamentou-se nos documentos apresentados pelo Embargante, nas razões iniciais, no qual se destaca o teor do TAD n. 1139753 – 2, juntado no documento de id. n. 16687955, p. 28:
Fica o(a) Contribuinte CONST.ELDORADO DE TX.DE FREITAS LTDA INTIMADO(A) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s), exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco.
Fica o transportador, abaixo identificado, solidariamente responsável pelas mercadorias por ele transportadas, assim compreendido o conteúdo dos volumes transportados, conforme disposto no artigo 5o da Lei Complementar no 87/1996 c/c art. 18, IV, da Lei no 7.098/1998 e com o art. 37, IV, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual no 2.212/2014.
Nessa toada, mencionei que a Coordenadoria de Fiscalização Fixa de Trânsito informou que o TAD n. 1139753-2, lavrado em 29/03/2019, cujo objeto é a cobrança de ICMS diferencial de alíquota, tem como o sujeito passivo o proprietário, ou seja, o destinatário – empresa diversa –, de modo que o documento não foi subscrito em desfavor do Recorrente. Veja-se:
“(...) informamos que foi lavrado o TAD 1139753 - 2 em 29.03.2019 para cobrança do ICMS diferencial de alíquota, por tratar -se de venda de mercadorias para não contribuinte do ICMS, tendo como sujeito passivo o próprio “destinatário”, ou seja, não foi lavrado em desfavor do ora impetrante, conforme transcrito abaixo (...)
Número do TAD: 11397532
Status: PROCESSADO
Status Registro CCF: QUITADO.
Tipo: AÇÃO FISCAL Data: 29/03/2019
UOF: POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO (ARAGUAIA MT/GO)
Informação Adicional: MERCADORIA A VENDER EM MATO GROSSO.
Informação Complementar: Abrir
Tipo de Mercadorias: Abrir.
Infração: MERCADORIA A VENDER, CONSUMIDOR FINAL, AMBULANTE
Penalidade: Artigo 41, caput, da Lei Estadual 7.098/1998.
Notas Fiscais: 125565, 125552, 125551, 125550.
Sujeito Passivo: Destinatário
Prazo: 30 Numr. Doc. CNAE
Fiel Depositário: -
Transportador: TGL TRANSPORTES LTDA 28.080.584/0002 -52 –
Remetente: TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08.862.530/0002 -31 –
Destinatário: CONSTRUTORA ELDORADO DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA 03.705.579/0001 -86 4110700
Feitos esses apontamentos, o que ponderei na decisão embargada é que não há prova de perigo de dano ou de difícil reparação ao Embargante, porque o TAD foi lavrado em nome da empresa destinatária, além do que o seu pleito é evitar futuras apreensões, contudo, se acolhido, o dever de fiscalização dos agentes será tolhido, o que não é admissível.
Posto isso, entendo não haver qualquer vício na decisão a ser sanada, bem como, não preenchidos os elementos para a concessão do pedido de liminar.
Forte nessas razões, conheço dos Embargos de Declaração, mas NÃO OS ACOLHO, mantendo incólume a decisão embargada.
Transitado em julgado, arquive-se.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
Cuiabá/MT, 7 de julho de 2020.
Desembargador Márcio VIDAL
Relator.